Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO COM COMPLEMENTAÇÃO DO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CORRELACIONADAS. FATO DESCONSIDERADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na imensa maioria das ações de busca e apreensão, a discussão travada é acerca da incumbência ao autor da demanda de fornecer endereço para a localização do veículo objeto da pretensão e do réu, para propiciar a sua citação e o cumprimento da ordem de apreensão (vide Acórdão 1906873, 07049956520228070004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 1901341, 07043081720248070005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024; Acórdão 1896248, 07211023920228070020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; etc.). Contudo, o caso vertente é distinto do entendimento predominante acerca da matéria, diante de particularidades processuais extraídas dos autos (distinguish).
2. Há erro de procedimento quando o Juízo a quo deixa de reconhecer o recolhimento das custas devidamente comprovado nos autos, e de apreciar o pedido da parte para reiteração da diligência no endereço indicado e complementado oportunamente.
3. Verifica-se prematura a ordem de extinção da ação, pois não foram exauridos todos os meios para localização do bem dado em garantia fiduciária requeridos pela apelante e com as custas correlacionadas devidamente pagas e comprovadas nos autos.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.